Tribunal: TJES
Processo: 5036628-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036628-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAFAEL BRAGA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5036628-89.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMER BRAGA DA SILVA, RAFAEL BRAGA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO NEGÓCIO AO DETRAN. TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POSSE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE IPVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA NÃO PODE PREVALECER SOBRE A VERDADE MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

(1). Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer em face de RAFAEL BRAGA DA SILVA, DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando ter alienado o veículo VW/POLO 1.6, placa MQZ1101 (RENAVAM 00900821876), que fora adquirido por seu irmão e, posteriormente, repassado a terceiro. Sustenta que, embora não mais possua o bem, continuou sendo indevidamente cobrado por IPVA e penalidades de trânsito. Requer a exclusão de seu nome dos registros e débitos vinculados ao veículo, bem como a atualização cadastral junto ao DETRAN/ES.

(2). A sentença julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: DECLARAR a inexigibilidade do IPVA relativo ao ve
í
culo VW/POLO 1.6, placa MQZ1101, a partir da data de alienação comprovada nos autos, vedada a cobrança do imposto contra o autor em exerc
í
cios posteriores; DETERMINAR ao DETRAN/ES que registre a alienação do ve
í
culo, promovendo a anotação administrativa e atualização cadastral; FACULTAR ao autor o requerimento de transfer
ê
ncia de eventuais multas ao efetivo infrator, observados contradit
ó
rio e ampla defesa no âmbito administrativo; REJEITAR, por ora, o pedido de exclusão imediata de pontuação do prontu
á
rio, mantendo a solidariedade at
é
a comunicação efetiva.
”

(3). Sustenta o recorrente DETRAN/ES em suas razões, a responsabilidade tributária solidária entre o vendedor e o comprador pelo imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) até que seja feita a comunicação da venda.

(4). Comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que o STJ possuiu entendimento consolidado no sentido de que a solidariedade prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA, de modo que não pode ser cobrado do ex-proprietário.

(5) Conforme bem fundamentado na sentença, a parte autora apresentou documentação acompanhada de informações cuja veracidade reconheço, e portanto, não pode sofrer tal cobrança, valendo destacar o trecho da decisão recorrida que trata dessa questão: “
Os documentos juntados aos autos como mensagens, comprovantes de pagamento, certidão de quitação e comunicações via WhatsApp, demonstram que o veículo foi negociado entre o autor e o corréu Rafael, sendo posteriormente repassado a terceiro.
.”

(6). Muito embora a parte Recorrida não tenha efetuado a comunicação de venda do veículo no prazo legal, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(7). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(8). Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

(9). Em suma, a responsabilidade solidária do antigo proprietário (art. 134 do CTB), é mitigada quando comprovada a alienação do veículo, devendo ser facultado à parte autora, diligenciar a transferência de multas e outras infrações, no período que não detinha a posse do veículo, ao passo que o descumprimento da legislação de trânsito, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado, podendo ocasionar a nulidade do procedimento (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(10). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

De acordo com o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, é dever da parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, no prazo legal.

No caso dos autos, o autor não comprovou a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao DETRAN/ES. Deixando de cumprir ônus que lhe cabia, enseja a responsabilidade solidária pelo resgate das penalidades impostas até a data da dita comunicação.

Nesse sentido é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7), RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data da publicação: 01/06/2021. Data do julgamento: 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De inicio, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1576541/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

Assim, tenho que não comunicada a transferência ao DETRAN/ES, remanesce a solidariedade nas penalidades impostas, pelo que, a pretensão do requerente não merece ser acolhida.

Observa-se que, embora não tenha comunicado diretamente ao órgão de trânsito responsável, o autor comprovou nos autos a referida alienação, de forma que a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária com o bem é medida que se impõe.

Considerando que a parte requerida foi cientificada da transferência de propriedade no ato da citação, tomo esta data como marco da cessação da relação do autor com o referido automóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para que os efeitos da sentença incidam a partir da citação da presente ação.

Sem custas e sem honorários.